Tribunal: TJES
Processo: 0004261-44.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004261-44.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BENJAMIM WYLLES OGGIONE LEITE

RELATOR(A):

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI Nº 10.826/03). ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que absolveu o réu, BENJAMIM WYLLES OGGIONE LEITE, da prática do crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/03), sob o fundamento de legítima defesa putativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão a ser dirimida consiste em determinar se as provas dos autos indicam a ocorrência do delito imputado ou se confirmam a tese de legítima defesa putativa, tal como reconhecida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se dos autos que o réu efetuou disparo de arma de fogo em via pública, no entanto, as provas coligidas indicam que a conduta foi praticada em contexto de legítima defesa, diante de perigo que o agente julgou iminente e injusto.
4. O reconhecimento da legítima defesa encontra respaldo nas provas dos autos, bem como na inexistência de excesso na conduta.
5. O Ministério Público não trouxe elementos suficientes para desconstituir a decisão de primeiro grau.

6.
Impossível, ademais, implementar condenação com base em provas não confirmadas em juízo,

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "Para a configuração do crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/03), é imprescindível que não esteja configurada excludente de ilicitude, como a legítima defesa".

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

C
omo relatado cuidam os autos
de apelo
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO/ES
,
manifestando inconformismo quanto aos termos de
sentença prolatada
na instância antecedente,
cujo conteúdo implementou
a
im
procedência da pretensão punitiva Estatal para efetivar a
absolvição de
BENJAMIM WYLLES OGGIONE LEITE
quanto a
prática
do crime de
disparo de arma de fogo (
art. 15 da Lei 10.826/03
)
.

Aduz o apelante, em síntese, que existem prova do disparo, e portanto a condenação é medida que se impõe.

Muito bem. Narra a denúncia que no dia 12 de outubro de 2018, por volta das 22:45 horas, na rua Guido Carletti, no bairro Teixeira Leite, Cachoeiro de Itapemirim/ES, o denunciado disparou arma de fogo em via pública.

Efetivando o estudo dos autos verifico que realmente subsistiu a tese, em juízo, diante de todas as provas apresentadas, de que
o apelado efetivou disparo para se livrar de perigo que julgou iminente (legítima defesa),
em razão de atuação de um segundo elemento

que se encontrava no local,
a ensejar a implementação da absolvição, tudo
conforme descrito e transcrito na sentença objurgada.

Neste sentido cito o seguinte julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A pessoa que age supondo estar diante de iminente agressão injusta, e a repele com o meio que esteja a sua disposição no momento, a exemplo de um único disparo de arma de fogo em direção ao chão, incorre na figura da legítima defesa putativa. 2. Não há excesso de legítima defesa quando o agente emprega moderadamente os meios de defesa para repelir a suposta injusta e iminente agressão. 3. Recurso desprovido. (TJ-DF 20090710175094 DF 0018379-84.2009.8.07.0007, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/01/2011, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/02/2011 . Pág.: 228).

Impossível, ademais, implementar condenação com base em provas não confirmadas em juízo, de maneira que, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.